Tribunal: TJMT
Processo: 1045227-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045227-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), MARINA PINHEIRO HONORIO CREPALDI - CPF: 401.053.008-10 (AGRAVADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BRUNA ANTIQUEIRA - CPF: 230.897.918-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.012, §4o, DO CPC. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1045227-42.2025.8.11.0000, que deferiu liminarmente o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto por Rogério Pinheiro Crepaldi e outra, suspendendo os efeitos da sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito de preferência para aquisição de imóvel objeto de alienação fiduciária e autorizado a arrematação e a desocupação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, e, por conseguinte, se a decisão monocrática que o concedeu deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observou estritamente os requisitos do art. 1.012, §4o, do CPC, ao verificar que a sentença apelada revoga tutela de urgência anteriormente concedida, autorizando atos materiais de desocupação e a consolidação definitiva da arrematação, o que caracteriza risco de dano irreparável.

A plausibilidade do direito invocado é reforçada pela ausência de demonstração, por parte do credor fiduciário, do valor atualizado da dívida, circunstância que inviabiliza o exercício regular do direito de preferência pelos apelantes.

O depósito judicial no valor de R$225.327,88 realizado pelos autores revela boa-fé e intenção inequívoca de exercer o direito legal de preferência.

A ocupação do imóvel por idosa, viúva, de 78 anos, reforça o risco concreto e grave de dano irreparável diante da iminência da desocupação.

A decisão agravada fundamenta-se em precedente da própria Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, em caso idêntico e envolvendo as mesmas partes:
“É assegurado ao devedor fiduciante, mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o direito de preferência para aquisição do imóvel por valor correspondente ao montante da dívida, acrescido dos encargos legais, até a realização do segundo leilão. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1037463-39.2024.8.11.0000)”.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, para suspender os efeitos da sentença recorrida, em especial quanto à revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, até o julgamento final do presente recurso.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende esta incorreu em erro ao deferir o efeito suspensivo, sem a devida observância dos requisitos legais para tanto, especialmente no que se refere à ausência de comprovação concreta do risco de dano irreparável e da probabilidade do direito invocado.

Alega, inicialmente, que o deferimento do efeito suspensivo ativo se deu sem o devido rigor na aferição dos elementos de prova constantes dos autos, advertindo para o risco de banalização das decisões monocráticas que, segundo argumenta, devem ser excepcionais e baseadas em demonstração robusta de urgência e verossimilhança.

Na sequência, afirma que os fundamentos adotados pela decisão agravada não encontram respaldo nos autos, porquanto a parte agravada não teria comprovado o
fumus boni juris
necessário à concessão da tutela de urgência.

Invoca o requisito da verossimilhança demanda a demonstração de fatos certos e de direito plausível, o que não se verifica na espécie, uma vez que os autores, ora agravados, não lograram êxito em demonstrar o exercício regular do direito de preferência, tampouco a ilegalidade da arrematação.

Argumenta que, em razão da revogação da tutela provisória anteriormente concedida na origem, a apelação interposta deveria ter sido recebida apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença apelada confirmou a validade da arrematação extrajudicial e julgou improcedente a pretensão dos autores, afastando a liminar anteriormente em vigor.

Aduz ainda que o recurso de apelação da parte adversa carece de possibilidade concreta de provimento, dada a fragilidade dos documentos apresentados e a ausência de fundamentação jurídica consistente, o que compromete a análise favorável ao deferimento da medida suspensiva excepcional.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada, com o afastamento do efeito suspensivo concedido à apelação. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta, Id. 340918892.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nos termos do §4o do art. 1.012 do CPC, é lícito ao Relator conceder efeito suspensivo à apelação,
“nos casos em que o recurso for interposto contra sentença que revoga tutela anteriormente concedida ou quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Esse foi precisamente o cenário evidenciado no presente caso.

A decisão agravada assentou, com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, que estavam plenamente caracterizados os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à apelação, em especial diante da revogação da tutela de urgência concedida na origem, da verossimilhança das alegações recursais, do depósito judicial significativo realizado pelos autores, da inércia do credor fiduciário em apresentar o valor atualizado da dívida e, por fim, da situação de vulnerabilidade pessoal da ocupante do imóvel, pessoa idosa de 78 anos, viúva e aposentada.

Esses fundamentos encontram sólido respaldo na jurisprudência desta Corte, como bem apontado na própria decisão monocrática, ao citar precedente da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, em situação fática idêntica e envolvendo as mesmas partes. Transcreve-se, com a devida vênia, o trecho reproduzido na decisão agravada:

“É assegurado ao devedor fiduciante, mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o direito de preferência para aquisição do imóvel por valor correspondente ao montante da dívida, acrescido dos encargos legais, até a realização do segundo leilão.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 1037463-39.2024.8.11.0000, julgado em situação idêntica entre as mesmas partes)”

Esse precedente, extraído do próprio processo originário, confere força persuasiva à tese recursal e reforça a plausibilidade jurídica do direito invocado pelos apelantes, especialmente quanto à alegação de que o exercício do direito de preferência foi, de fato, frustrado pela omissão do credor fiduciário quanto à disponibilização do valor atualizado da dívida.

Não bastasse isso, a existência de depósito judicial no valor de R$225.327,88 realizado pelos autores evidencia, de forma clara, a boa-fé objetiva e o efetivo interesse em exercer o direito legalmente assegurado, afastando qualquer tentativa de procrastinação ou má-fé processual.

Ressalte-se, ainda, que o perigo de dano grave ou de difícil reparação não é meramente hipotético, mas concreto e iminente, na medida em que a manutenção da sentença apelada, sem qualquer modulação, permitiria a emissão da carta de arrematação, o registro do título perante o cartório de registro de imóveis e, por conseguinte, a desocupação compulsória do imóvel, atualmente utilizado como residência habitual por pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social.

Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade ou inadequação na concessão do efeito suspensivo à apelação, sendo certo que tal providência, além de jurídica e processualmente correta, visa preservar o resultado útil do recurso interposto, evitando a concretização de medida de natureza irreversível — como o despejo da ocupante — antes da apreciação final da matéria pelo colegiado.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
; por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026